Tribunal: TJES
Processo: 0004598-27.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004598-27.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELVA MACIEL FERNANDES
APELADO: LAURO RUFINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA – TERRENO ADQUIRIDO PELA AUTORA DOS REQUERIDOS EM 1993 – REQUERIDO QUE AVERBOU NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM 2008 – TENTATIVA DE VENDA DO BEM PELA AUTORA EM 2016 FRUSTRADA EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 (TRÊS) ANOS – ACTIO NATA – CONHECIMENTO DO DANO – CERTIDÃO RETIRADA PELA AUTORA NO CRGI EM 2014 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela autora, em face dos requeridos, narrando que, em outubro de 1993 comprou desses um terreno. Passados alguns anos, decidiu vender uma parte de sua propriedade, porém, em 26 de outubro de 2016, o pretenso comprador, ao consultar o cadastro do imóvel no Cartório de Registro Geral de Imóveis, verificou que o terreno estava registrado como área de preservação ambiental. O requerido registrou o imóvel como reserva legal sem lhe comunicar essa informação, impedindo-a de utilizar ou lucrar com a propriedade, gerando, assim, danos morais e materiais.

2.
O Código Civil dispõe acerca da prescrição em seu artigo 206 e, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão reparatória, fixa o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

3.
De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil.

4.
Neste caso, o ato ilícito apontado pela autora como gerador de danos diz respeito a averbação na matrícula do imóvel de área de preservação ambiental. É inequívoco nos autos que a ciência da autora acerca dessa circunstância ocorreu no ano de 2014, conforme Certidão trazida aos autos por ela mesma, às fls. 18/19, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis. Nota-se que no referido documento, datado de 2014, consta expressamente a averbação de Reserva Legal no Imóvel. Deste modo, tendo a ação em análise sido ajuizada apenas 2018, a pretensão autoral encontra-se, de fato, fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

GELVA MACIEL FERNANDES

contra a r. sentença de fls. 116/117, proferida pela magistrada 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral indenizatória de danos materiais e morais decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 120/125, a apelante sustenta, em síntese, que
(I)
“
a
a
pelante somente tomou conhecimento da atitude do
a
pelado no ano de 2016, quando tentou efetuar a venda do imóvel a um terceiro e este consultou a matrícula do imóvel e consta
tou
a averbação.”;
(II)
“
A única fundamentação é a de que fora colacionado aos . autos documento datado do ano de 2014
(...) Ocorre que, a Apelante, como pessoa leiga e humilde que é, nem mesmo sabe identificar o que significa um documento de matrícula e ainda que soubesse, jamais saberia o significado de averbação ou até mesmo de área de reserva legal (...) e, talvez, seja exigir demais de uma pessoa de quase 70 (setenta) anos de idade. É cristalino que a
a
pelante jamais tivera conhecimento da averbação outrora se não no momento em que notou que estava sendo prejudicada.”
;
(III)
“há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incidência dos danos morais. A Apelante fora enganada pelo Apelado e este nem ao menos um pedido de desculpa se dignou a lhe prestar, mesmo sabendo das condições financeiras da Apelante e que, ao perder a venda do referido lote, acaba perdendo muito mais que apenas isso”
.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela apelante,
GELVA MACIEL FERNANDES

em face de
LAURO RUFINO DOS SANTOS,
narrando que no dia 20 de outubro de 1993, comprou do requerido um terreno localizado em “Mariricu”, no distrito de Barra Nova, situado na comarca de São Mateus-ES.

Passados alguns anos, a requerente decidiu vender uma parte de sua propriedade, porém, em 26/10/2016, o pretenso comprador, ao consultar o cadastro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, verificou que o terreno estava registrado como área de preservação ambiental.

Aduz, assim, que
“
ficou esclarecido que o primeiro proprietário do loteamento, o Lauro Rufino dos Santos, no ano de 2008, agindo totalmente de má fé, fez a inscrição do imóvel rural da autora no CAR (Cadastro ambiental rural), na qual representa uma parcela percentual da propriedade que deve ser mantida com vegetação nativa, sendo restrita a utilização. Ou seja, Lauro Rufino, n
ão
era mais proprietário do loteamento,
sem comunicar qualquer informação a requerente,
fez com que o terreno fosse tido como
reserva legal
, logo a autora não poderia mexer em
sua
propriedade, não podendo nem utilizar para si própria, nem mesmo p
a
ra o lucro.”

Sustenta que diante dessas circunstâncias, o negócio jurídico que pretendia realizar foi frustrado, gerando-lhe danos morais e materiais.

Postas estas premissas, saliento que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz o com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Consoante ensina a lição de Gustavo Tepedino
1
, a redação do artigo 189, do Código Civil
“explicita que para
a
ocorrência da prescrição, deverá existir um direito e que, em sendo ele violado, surgirá uma pretensão para o seu titular, a qual, não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição.”

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

Com efeito, o Código Civil dispõe acerca da prescrição em seu artigo 206 e, sem fazer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão reparatória, fixa o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

Art. 206 – Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional somente começa a correr no momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando a parte toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil.

Ensina Yussef Said Cahal
2
, que:

(...) o início do prazo prescricional se verifica com o nascimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, momento a partir do qual a ação poderia ter sido proposta – enquanto não nascer à ação conferida para a tutela de um direito, não é dado falar em prescrição: actioni nondum natae non praescribitur.

Neste sentido, segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes.

(...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 423.711/MA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO TITULAR DO DIREITO VIOLADO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

4. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.

(...) (STJ – AgInt no Agravo no REsp 1333240 – 3ª Turma – j. 13/5/2019 – julgado por Moura Ribeiro – DJe 16/5/2019 – Área do Direito: Civil; Processual).

Neste caso, o ato ilícito apontado pela autora como gerador de danos diz respeito a averbação na matrícula do imóvel de área de preservação ambiental.

É inequívoco nos autos que a ciência da autora acerca dessa circunstância ocorreu no ano de 2014, conforme Certidão trazida aos autos por ela mesma, às fls. 18/19, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis. Nota-se que no referido documento, datado de 2014, consta expressamente a averbação de Reserva Legal no Imóvel.

Deste modo, tendo a ação em análise sido ajuizada apenas 2018, a pretensão autoral encontra-se, de fato, fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

É de se salientar que não foram demonstradas nos autos causas aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional e a simples alegação de que a autora não tinha conhecimento do teor do documento a que teve acesso em 2014 não pode ser considerada causa apta a obstar a fluência do prazo.

Há que se considerar, ainda, que com a formalização da reserva legal no registro do imóvel, ocorrida em 2008, este fato se tornou público e, em assim sendo, já possuía, a apelante, prévio conhecimento do fato, posto que lhe incumbia a verificação da matrícula do imóvel, de modo que não lhe cabe alegar o completo desconhecimento de tal circunstância, como forma de postergar a fluência do prazo prescricional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença hostilizada.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte apelada, de modo que tal verba sucumbencial passa 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em relação a parte apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferida em primeiro grau.

É como voto.

1
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil Interpretado. vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 350.

2
CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.